Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. AGENTE DE POLÍCIA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA.
1. A Ação Coletiva no 32159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, para os servidores filiados ao SINDIRETA.
2. Inexistindo condenação em benefício do Sindicato do Policiais Civis do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32159/1997, não há que se falar em extensão do referido título executivo para beneficiar servidores não filiados ao SINDIRETA.
3. Recurso conhecido e não provido.